Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-26.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700411-26.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: CARLINDO APARECIDO CORREIA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Chamo o processo à ordem. A demanda foi ajuizada em 12.1o.2016, por Julio Cesar da Silva, em desfavor de Carlindo Aparecido Correia e da Companhia Energética de Brasília. A causa de pedir retrata o excesso perpetrado pela segunda demandada em cobranças de terceiros, além da negativa de devolução dos valores pagos por erro e que seriam de responsabilidade do primeiro demandado, Carlindo Aparecido. Os pedidos (condenação solidária dos demandados ao pagamento dos lucros cessantes, à restituição dos valores referentes à fatura indevidamente paga e à reparação por danos morais) foram parcialmente acolhidos pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (sentença prolatada em 08.9.2016), nos seguintes termos: Dispensado o relatório. DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado pois, apesar de tratar-se de matéria de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC/2015). À míngua de preliminares, passo diretamente ao mérito da contenda. Tenho que não merece acolhida o pleito autoral em sua maior parte, cabendo-lhe somente a restituição dos valores equivocadamente pagos quanto à fatura do 1o requerido, CARLINDO APARECIDO CORREIA, ou seja, o valor de R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos). Tem-se tornado rotineiro o ajuizamento de ações diretamente no Judiciário sem a tentativa anterior de solucionar o conflito diretamente com a parte “ex adversa”, o que entendo perfeitamente aplicável no presente caso, desde que afastada as paixões humanas e mantido o senso de equilíbrio emocional entre as partes. Não se trata de cerceamento ao direito constitucional das partes em peticionar em Juízo, consagrados pelos princípios da "inafastabilidade do controle judicial" e do "direito de petição", previstos nos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da Constituição Federal, mas na real ausência de alguns requisitos processuais, verdadeiros pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em especial a falta de interesse de agir na modalidade necessidade. Em que pese a máxima da responsabilidade objetiva da segunda requerida, CEB, pela reparação de eventuais prejuízos que causar a terceiros, alguns pressupostos se fazem necessários para ensejar a obrigação de indenizar, quais sejam: demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato estatal e o dano, cujo ressarcimento se pretende. Na hipótese em exame, em que pese o desconforto da parte autora em receber cobrança que não lhe pertencia, a cobrança efetivamente não lhe pertencia e, ainda que não reste dúvida que houve um equívoco da segunda requerida na digitação do endereço da fatura pertencente ao primeiro requerido, que acabou sendo entregue no endereço da parte autora, ainda que se pudesse falar em ilicitude no comportamento dos funcionários responsáveis pelo endereçamento da fatura (o que se afigura improvável e ilógico), tal fato, por si só, não se mostra hábil a ensejar danos morais, que segundo a doutrina que reputamos de melhor quilate, somente é cabível onde tenha subsistido "a dor, o espanto, a emoção, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado" (Dias, José de Aguir, "Da Responsabilidade Civil", Forense, Rio, Vol. II, 8a, edição, 1987, págs. 226/227)(negrito nosso). Desse modo, não se torna possível inferir qualquer tipo de dano moral, de lesão ou ameaça de direito a quaisquer bens da vida juridicamente resguardados em sua esfera jurídica, ou qualquer tipo de lesividade ou atentado aos direitos de personalidade da parte autora, nem tampouco à sua dignidade, honra, segurança física, moral ou emocional neste caso. No máximo, trata-se a questão de pequeno aborrecimento, incapaz de repercutir no espectro indenizatório, não se configurando, pois, o dano moral suscitado. Quanto aos danos materiais alegados pela parte autora, a título de ressarcimento por despesas como transporte e “lucros cessantes” por dias não trabalhados, tenho que incide, na hipótese, o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. De fato, pela análise dos documentos carreados aos autos, percebe-se que a parte requerente não comprovou minimamente os fatos articulados na petição inicial. Assim, resta evidente a incidência do disposto no artigo acima mencionado, haja vista que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que alegou possuir. Por conseguinte, a improcedência desses pedidos (quanto aos danos patrimoniais) é medida que se impõe. Deixo de aplicar os efeitos da revelia ao primeiro requerido, questão arguida pela parte autora, pois a extemporaneidade da peça contestatória não exclui a responsabilidade da parte requerente para que demonstre e comprove os fatos constitutivos do direito que almeja, o que não ocorreu. Quanto ao pedido contraposto, tenho-o por inócuo, já que todos os pedidos ali dispostos se configuram em resultado lógico do teor da presente sentença, que julgou procedente apenas o pedido de devolução do montante pertinente à fatura equivocadamente paga, com a qual, inclusive, o primeiro requerido concorda e se compromete a fazê-lo. Deixo de condenar a parte autora por litigância de má-fé por entender que algumas pessoas são mais sensíveis aos aborrecimentos do cotidiano, e que as reações do ser humano possuem variadas formas de repercussão. Diante do exposto, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial tão somente para condenar o primeiro requerido, CARLINDO APARECIDO CORREIA, a devolver à parte autora a quantia de R$ 16,17 (dezesseis reais e dezessete centavos), devidamente corrigida desde a data do pagamento efetivado, com juros a partir da citação. DEFIRO a gratuidade judiciária. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao contador para cálculo do montante devido. Em seguida, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante a que foi condenada, sob pena de sujeição à multa de 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523 e seus parágrafos, do NCPC. Do contrário, sejam adotadas as providências de praxe para satisfação do crédito, com fundamento no art. 854, do NCPC, que deverá se convolada imediatamente em penhora, atentando-se que, a partir desse momento, o feito deverá ser convertido para cumprimento de sentença, observando-se, quando o caso, a alteração de pólos. Realizado o depósito no prazo legal, ou efetuado o BACENJUD, expeça-se o alvará pertinente, intimando-se a parte credora para retirá-lo. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os embargos declaratórios opostos pelo demandante (em 15.9.2016) foram rejeitados (em 03.11.2016). O aviso de recebimento da intimação do demandante acerca da decisão em embargos de declaração foi juntado em 23.11.2022. Contudo, o demandante já teria aposto ciência eletrônica (PJe) em 11.11.2016 (ciência inequívoca do provimento judicial nessa data). O decurso do decênio legal para interposição do recurso, portanto, teve início em 14.11.2016 e findou em 28.11.2016 (a considerar o feriado de 15.11.2016). Em 29.11.2016, às 20h46, o demandante interpôs apelo contra a sentença, distribuído a este órgão revisional. As partes foram intimadas para manifestação acerca da possível incompetência dos Juizados da Fazenda para processamento da demanda e, ato contínuo, em 31.07.2017, o processo foi suspenso em cumprimento à decisão da Egrégia Câmara de Uniformização (IRDR 2017.00.2.011909-9 – Tema 9). Em 26.12.2022, a Neoenergia Distribuição Brasília requereu a substituição da CEB no polo passivo da demanda e a “desafetação do processo ao Tema 9”. O demandante/recorrente se manifestou, em 08.02.2023, no sentido de que [...] “e não houve extinção da demandada inaugural, ou seja, quem responde é ela, pois esta é responsável pela demanda. A NEOENERGIA pode até figurar no polo passivo, mas não em substituição a inicial, mas sim em litisconsortes passivo, nos termos do art. 227, da LSA” [...]. É o relato. Preliminarmente à apreciação das alegações de parte à parte, em atenção ao princípio da não-surpresa, manifestem-se as partes acerca da aparente intempestividade do recurso interposto por Júlio Cesar da Silva, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito